Tribunal: TJSP
Processo: 1072693-90.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de contas. Locação. Acordo celebrado pelos contratantes, ocasião em que se deram a mais ampla, total, recíproca e irrevogável quitação com relação aos valores cobrados e demais obrigações, para nada mais reclamar, seja a que título for, inclusive com renúncia da apelante a qualquer eventual direito passível de discussão em sede de prestação de contas Vício de consentimento,

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de contas. Locação. Acordo celebrado pelos contratantes, ocasião em que se deram a mais ampla, total, recíproca e irrevogável quitação com relação aos valores cobrados e demais obrigações, para nada mais reclamar, seja a que título for, inclusive com renúncia da apelante a qualquer eventual direito passível de discussão em sede de prestação de contas Vício de consentimento, conquanto não comprovado, se cuida de inovação recursal. Falta de interesse processual bem reconhecida na origem. Sentença mantida. Recurso desprovido.